Tribunal: TJBA
Processo: 0500312-08.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500312-08.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS ANASTACIO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE, DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ, DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença. O autor requer a conversão em aposentadoria por invalidez ou a concessão de auxílio-acidente. A autarquia alega coisa julgada quanto ao período posterior a 08/01/2018, decidida em processo anterior transitado em julgado.

II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação imposta na sentença invade período acobertado pela coisa julgada material em demanda pretérita; (ii) saber se restou comprovada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa a justificar o benefício indenizatório.

III. Razões de decidir
3. Verifica-se a ocorrência de coisa julgada em relação ao período posterior a 08/01/2018, visto que o processo nº 8004851-64.2019.8.05.0001, com as mesmas partes e causa de pedir, julgou improcedente a pretensão de benefício por incapacidade relativa a tal intervalo.
4. Mantém-se o direito ao pagamento retroativo entre 04/10/2013 e 08/01/2018, pois a perícia médica destes autos (ID 103003490) foi conclusiva ao fixar o início da incapacidade em data anterior ao requerimento administrativo, diferentemente da prova produzida no feito anterior.
5. Inexistindo prova de incapacidade total e permanente, descabe a aposentadoria por invalidez; contudo, a redução parcial e definitiva da capacidade laborativa para a atividade habitual, atestada nos laudos periciais (ID 103003490 e ID 103003503), enseja a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos providos em parte.
Tese de julgamento: "1. A coisa julgada material produzida em ação previdenciária anterior impede a condenação retroativa por período já abrangido pela decisão imutável. 2. A constatação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa para a função habitualmente exercida garante ao segurado o direito ao auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 86 e 129; CPC/2015, arts. 485, V, 508 e 932.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0500312-08.2014.8.05.0229
, em que figuram como Apelante
CLOVIS ANASTACIO DE LIMA
e, como Apelado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora